Tribunal: TJDFT
Processo: 0753482-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753482-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAINE MIRANDA JUNIOR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0728230-81.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219104242 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, que visava a compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para exodontia dos terceiros molares, indicado por seu cirurgião-dentista assistente. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que a negativa ocorreu após manifestação de junta médica, apontando que o procedimento não estaria incluso nas condições contratadas junto à Seguradora e que a cirurgia teria caráter eletivo, estando ausente a urgência. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, sendo que a demora em realizar o procedimento implicará em um agravamento do seu quadro e que há a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia, de acordo com a Resolução normativa 465/2021 e anexo I da ANS. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o custeio e autorização do procedimento cirúrgico indicado por seu cirurgião-dentista assistente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem (ID 219104242, origem). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião-dentista assistente do autor, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, ademais, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia (ID 219092175, pág. 2, origem), descreve o quadro de saúde do agravante nos seguintes termos: Solicitação de Cirurgia Bucomaxilofacial Eletiva Paciente: Jaine Miranda Junior Matrícula: 0 994 240090085200 5 O paciente supramencionado, 31 anos, beneficiário da Unimed Seguros, apresentou-se em consulta ambulatorial com queixas de dificuldade mastigatória, oclusão insatisfatória e harmonia facial prejudicada. “Minha mastigação é ruim porque meus dentes não encaixam direito. Também percebo que meu sorriso é torto, e minha mandíbula é muito pequena.” (SIC) Solicitado exames de imagens e cefalometrias para composição e diagnóstico e plano de tratamento, que evidenciam: Perfil facial convexo (N-A Pog= 7,54°) Retrusão maxilar (A-N Perpendicular= -0,48 mm) Retrusão mandibular (Pog-N Perpendicular= -7,74 mm) Micrognatismo mandibular: (CO-A= 83,56 mm) Espaço nasofaríngeo de vias aéreas reduzido (Nfa-Nfb= 11,88 mm) Espaço bucofaríngeo de vias aéreas reduzido (Bfa-Bfb= 9,01 mm) Inclinação excessiva de incisivos Após exame físico e avaliação dos exames, diagnostico o paciente como portador de apnéia obstrutiva do sono e deformidade dentoesquelética. Tais deformidades dentoesqueléticas causam-lhe sérios prejuízos funcionais ao sistema estomatognático. CID: K10.0 + K07.4 + K07.1 + K07.0 O tratamento para o caso em questão é cirúrgico e funcional, com realização de cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas. A negativa da agravada (ID 219092170, origem) informa que houve divergência médica e/ou cientifica realizada por Junta Médica. Todavia, consoante determina o artigo 6o, § 1o, da Resolução n. 424/2017 ANS, a junta médica deve ser formada por três profissionais, incluindo o médico assistente, o da operadora e um terceiro neutro para dirimir a divergência. No caso dos autos, não há qualquer documento que possa atestar que fora ou não instaurada Junta Médica nos termos previstos pela ANS, o que deve ser objeto de análise e dilação probatória. Não se desconhece que Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007. Contudo, consoante assinalado, havendo divergência acerca da indicação dos procedimentos cirúrgicos, pode haver negativa da operadora, desde que haja processamento adequado de formação da junta médica para negar o procedimento, o que não é possível identificar no presente momento. Ainda, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois, o pedido do cirurgião-dentista que acompanha o agravante indica ser a cirurgia eletiva, de modo que não há prejuízo iminente ao autor no aguardo da devida instrução probatória. Neste mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES PARA REPOSICIONAMENTO DAS BASES ÓSSEAS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOB ANESTESIA GERAL E COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE NO MÍNIMO 48H. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez ainda se faz necessário o esclarecimento sobre que tipo de contrato foi celebrado entre as partes e as coberturas previstas. A questão, portanto, requer maior dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Não se extrai da solicitação da cirurgia firmada pelo cirurgião dentista a necessidade de realização imediata e urgente do procedimento cirúrgico vindicado, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1855562, 0704939-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) – grifo nosso. Assevere-se que não é possível inferir, das provas pré-constituídas, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de formação da junta médica para negar o procedimento proposto pelo médico assistente. Ademais, em que pese o quadro de saúde vivenciado pelo agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde se negou indevidamente à cobertura da cirurgia ao agravante, o que desafia dilação probatória, tampouco restou caracterizada a urgência, circunstâncias que impedem o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 16:39:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora